Tribunal: STF
Processo: HC 188074
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado, na forma tentada. Inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Fundamentação concreta. Tentativa. Patamar de redução. Reexame do acervo fático-probatório. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Roberto Azevedo e outros em favor de Anderson Rodrigues Bueno, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 587.452/SP (evento 6).
    O paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, tipificado no art. 121, § 2º, I, c/c 14, II, do Código Penal (evento 2).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INTENSA CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO. PATAMAR PROPORCIONAL. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. PROXIMIDADE DO RESULTADO. VÍTIMA QUE SOFREU LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA GRAVE. CRITÉRIO IDÔNEO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
    2. Hipótese em que a Corte local adotou fundamentação própria para manter o incremento da pena do paciente em 1/6, com lastro na sua intensa culpabilidade, não obstante a referência à personalidade desvirtuada do réu. Motivou a exasperação no fato de o paciente ter colocado a vida de diversas pessoas em risco, na medida em que a rua estava com muitas pessoas quando o agente desceu do carro atirando a "torto e a direito" com o intuito de matar MAURÍCIO, pouco se importando com eventuais ferimentos a inocentes, tanto que veio a atingir terceira pessoa (MANOEL). Além disso, se evadiu do local, após ter avistado MAURO, outro irmão de seu alvo, e desceu a rua ainda disparando sua arma de fogo. Ademais, a exasperação se deu em patamar proporcional, com observância da usual fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que firmou-se em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
    3. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 363.625/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 1º/12/2017). No caso, as instâncias ordinárias justificaram suficientemente a fração de redução adotada, com base na proximidade do resultado, cuja desconstituição demandaria o reexame probatório.
    4. Agravo regimental não provido. ”
    No presente writ, a Defesa insurge-se, em síntese, contra a dosimetria da pena dada a exasperação indevida da pena-base. Sustenta a possibilidade de redução da pena pela tentativa no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.
    Em 13.7.2020, indeferi a liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pela denegação da ordem (evento 11).
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    De partida, registro que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 
    Nessa perspectiva, cabe registrar, desde logo, que se mostra insustentável a tese segundo a qual as instâncias de origem teriam valorado ‘apenas uma única circunstância (personalidade do agente), baseada em fatos posteriores’. 
    No caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a dosimetria à consideração de que ‘a Corte local adotou fundamentação própria para manter o incremento da pena do paciente em 1/6, com lastro na sua intensa culpabilidade, não obstante a referência à personalidade desvirtuada do réu. Com efeito, motivou a exasperação no fato de o paciente ter colocado a vida de diversas pessoas em risco, na medida em que a rua estava com muitas pessoas quando o agente desceu do carro atirando a "torto e a direito" com o intuito de matar MAURÍCIO, pouco se importando com eventuais ferimentos a inocentes, tanto que veio a atingir terceira pessoa (MANOEL). Além disso, se evadiu do local, após ter avistado MAURO, outro irmão de seu alvo, e desceu a rua ainda disparando sua arma de fogo’. 
    Nessa toada, como bem salientou o parecer ministerial ‘ao contrário do que alegam os impetrantes, o Juízo de primeiro grau e a Corte Estadual apresentaram fundamentos idôneos para a negativação das circunstâncias do delito, referentes à “personalidade desvirtuada” do paciente e à sua culpabilidade exacerbada, por ter colocado em risco a vida de diversas pessoas que se encontravam no local dos fatos, “ao disparar a arma de fogo deliberadamente”, com o intuito de atingir a vítima, vindo, inclusive, a lesionar terceiro’. 
    De acordo com a Corte local, ‘[n]ão resta qualquer dúvida que sua ação distanciou-se do usual, extrapolando os limites delineados pela norma incriminadora que lhe é imputada’. 
    A toda evidência, tais circunstâncias, autorizam a um recrudescimento na reprovabilidade da conduta, porquanto lastreado em base empírica concreta, hábil a legitimar a exasperação da pena-base a título de culpabilidade (artigo 59 do CP), pois, no caso, os fundamentos indicados pelas instâncias antecedentes excedem os elementos inerentes ao tipo penal.
    Justificado o cálculo, não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena-base. De fato, no exame das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, as instâncias ordinárias, de forma escorreita e fundamentada, apontaram fatores desfavoráveis ao paciente, para fixar a pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão, ou seja, 02 (dois) anos acima do mínimo legal e bem abaixo do teto, presente o intervalo de 18 (dezoito) anos entre as penas mínima (12 anos) e máxima (30 anos) abstratamente cominadas ao delito do artigo 121, § 2º do Código Penal. 
    Nesse sentido, devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.
    Lado outro, quanto ao pleito de redução da pena pela tentativa no patamar máximo, a Corte estadual, ao estabelecer a fração de 1/3, consignou que ‘a redução pela tentativa deve manter-se em 1/3, considerando que o iter criminis muito se aproximou da consumação, haja vista os diversos disparos de arma de fogo efetuados e a lesão de natureza grave suportada por Manoel (conforme laudos de fls. 32 e 50). Destarte, o delito apenas não se consumou devido ao pronto atendimento médico dispensado à vítima atingida. Ou seja, o ora apelante praticou todos os atos para que o homicídio se consumasse, não ocorrendo em razão, de fato, de circunstância alheia a sua vontade’.
    Ao referendar a dosimetria, o acórdão ora impugnado registrou que ’as instâncias ordinárias justificaram suficientemente a fração de redução adotada, com base no iter criminis, cuja desconstituição demandaria o reexame probatório, inviável na via estreita do habeas corpus’. 
    A solução do ato dito coator está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “a ‘quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado’ (HC 118.203, Rel. Min. Gilmar Mendes).” (HC 175.664-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,DJe 11.05.2020); ‘a definição do percentual de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, II, CP) deve levar em consideração a proximidade do resultado almejado pelo agente” (RHC 164.226-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31/7/2019)
    Portanto, de acordo com o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, o Paciente, ao pôr em curso seu desígnio criminoso, aproximou-se do exaurimento da conduta. Desse modo, para acolher o pleito defensivo, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Sobre esse ponto, esta Suprema Corte já ressaltou: “Hipótese em que a redução da pena na fração de ½ (metade) pela tentativa de homicídio foi justificada pelas instâncias de origem com apoio em dados objetivos da causa e na prova judicialmente colhida, notadamente pelo fato de que a vítima foi atingida duas vezes com uma barra de ferro em sua cabeça, além da ameaça real de atropelamento, comprovada nos autos. Para dissentir dessas premissas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável na via estreita do habeas corpus” (HC 146.339-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 01.6.2018).
    Nesse sentido, enfatiza o Ministério Público Federal que ‘para se chegar a conclusão diversa da adotada pelas instâncias ordinárias, confirmada, inclusive, em julgamento da Revisão Criminal n.º 0050558-83.2017.8.26.00 – TJ/SP (fls. 25/35), seria necessário amplo reexame de provas, medida incompatível com a via estreita do writ’. 
    Não constitui demasia insistir, por fim, que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora